Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737298-83.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Concedo aos embargados o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 14239834 e ID 14240722, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator